Tribunal: TJSP
Processo: 1010498-81.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
EXECUÇÃO – Contrato de locação de imóvel – Embargos da devedora fiadora julgados improcedentes – Comparecimento da fiadora que supriu qualquer irregularidade na citação – Ausente prejuízo a defesa – Fiança – Garantia que subsistiu até a entrega das chaves, conforme estipulado no contrato – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000486034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010498-81.2018.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SOLANGE MARIANE COIMBRA MANO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
RODRIGO MENDES BARRETO FILHO (ESPÓLIO).
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A.
SILVEIRA.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
SÁ DUARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1010498-81.2018.8.26.0011 – VOTO No 40.299 – WPS
2/4
APELAÇÃO No 1010498-81.2018.8.26.0011
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: SOLANGE MARIANE COIMBRA MANO
APELADO RODRIGO MENDES BARRETO FILHO
VOTO No 40.299
EXECUÇÃO Contrato de locação de imóvel Embargos da
devedora fiadora julgados improcedentes Comparecimento
da fiadora que supriu qualquer irregularidade na citação

Ausente prejuízo a defesa Fiança Garantia que subsistiu
até a entrega das chaves, conforme estipulado no contrato
Apelação não provida.
Cuida-se de apelação interposta contra r. sentença de
improcedência dos embargos da devedora fiadora à execução derivada de
contrato de locação, “constituído de pleno direito o título executivo” no importe de
R$ 16.180,41, corrigido a partir de 23.11.2016, acrescido de juros de mora de 1%
ao mês contados da citação, condenada a embargante ao pagamento das
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% da execução,
observada a gratuidade processual.
Inconformada, a embargante, fiadora do contrato de
locação, de início, sustenta que não é válida a citação postal, no caso, ante a
ausência de recebimento da carta citatória, sendo certo que somente tomou
conhecimento da execução quando intimada, por oficial de justiça, acerca da
penhora de seu imóvel. Na sequência, afirma que não pode responder pelos
débitos vencidos depois do prazo original da locação, destacando que não foi
informada de que foi prorrogada por prazo indeterminado, nada constando no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1010498-81.2018.8.26.0011 – VOTO No 40.299 – WPS
3/4
contrato a esse respeito também. Argumenta que não pode ficar vinculada
indefinidamente, no caso por mais de 23 anos, à garantia pactuada, ressaltando
que, durante esse período, se separou do seu marido, que também era fiador da
locação, com quem teve filhos e, inclusive, já venderam e partilharam o produto
do imóvel dado em garantia. Assinala que o imóvel penhorado deve ser
considerado bem de família. Subsidiariamente, ao argumento de observância do
princípio da equivalência material contratual, requer seja condenada apenas ao
pagamento de metade do débito, considerando os fatos já narrados, inclusive sua
dificuldade financeira.
Recurso tempestivo, sem preparo (embargante beneficiária
da gratuidade processual) e respondido.
É o relatório.
Não obstante tenha a apelante se recusado a receber a
carta de citação (fl. 66), seu comparecimento aos autos, como bem anotado na
sentença, supre qualquer eiva relacionada ao ato citatório, sobretudo porque
ausente prejuízo a sua defesa, ante o conhecimento dos embargos à execução
opostos.
Portanto, não é caso de acolhimento da preliminar
suscitada.
No mais, também sem razão a apelante.
Isto porque ela e seu ex-marido, o também executado
MARCO ANTONIO CLARA, solidariamente com a locatária, responsabilizaram-se
pelos débitos locatícios até a entrega real e efetiva das chaves do imóvel locado,
nos termos da cláusula 15, do contrato de locação datado de 22.07.1993 (fls.
57/60) que, depois do encerramento do prazo original a 22.01.1996, passou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1010498-81.2018.8.26.0011 – VOTO No 40.299 – WPS
4/4
vigorar por prazo indeterminado.
Havendo previsão no contrato de locação de sua vigência
até a efetiva entrega das chaves, não havia a necessidade de os fiadores serem
notificados a respeito do prosseguimento da locação por prazo indeterminado,
ausente a alegada novação. Se a apelante não tinha a intenção de continuar a
garantir a locação, devia ter buscado sua exoneração, do que não se tem notícia.
Assim não tendo agido, deve responder pelos débitos exigidos na execução,
ainda que vencidos a partir do mês de julho de 2016.
Tratando-se de fiança prestada em contrato de locação
também não incide a regra da impenhorabilidade do bem de família, a termo do
disposto no artigo 3o, inciso VII, da Lei Federal no 8.009/90, inaplicável ao caso o
teor da Súmula no 486, do Superior Tribunal de Justiça.
É caso, pois, de manutenção do decidido em primeiro grau.
Por último, em face da instauração desta etapa recursal, da
qual a apelante sai vencida, majora-se os honorários devidos ao advogado do
apelado para 15% da execução.
Isto posto, voto pelo não provimento da apelação,
majorados os honorários devidos ao advogado do apelado para 15% da
execução, observada a gratuidade processual.
SÁ DUARTE
Relator